Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720400-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA FERREIRA BESSA AGRAVADO: INSTITUTO GERAL EVANGELICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ana Carolina Ferreira Bessa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0743456-47.2024.8.07.0001, que extinguiu o cumprimento de sentença em relação ao Instituto Geral de Assistência Social Evangélica – IGASE, ao fundamento de ausência de pressuposto processual e inexistência de citação válida. A agravante sustenta, em síntese, que a indicação do CNPJ baixado decorreu de mero erro material, sendo inequívoca a identidade da parte demandada, na medida em que a intimação foi recebida por funcionária do Hospital Brasília, atual mantenedor da unidade hospitalar anteriormente sob gestão do IGASE. Argumenta também que houve sucessão empresarial, o que legitimaria a responsabilização do atual ente hospitalar, e invoca os princípios da boa-fé, da instrumentalidade das formas e da vedação ao comportamento contraditório. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. DECIDO. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Igualmente, o art. 1.019, I, do mesmo diploma, dispõe que o relator poderá, em decisão monocrática, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que estejam presentes tais requisitos. Na hipótese, contudo, não se vislumbra a presença da probabilidade de provimento do recurso. Com acerto, o juízo de origem reconheceu a inexistência da relação processual válida entre a parte autora e o Instituto Geral de Assistência Social Evangélica – IGASE, diante da constatação de que o CNPJ indicado (no 33.810.946/0038-64) se encontra baixado desde 15/10/2001. Nos termos do art. 485, VI, do CPC, é nula a sentença proferida sem que haja a constituição válida da relação jurídica processual, sendo certo que a citação de pessoa jurídica inexistente é ineficaz para esse fim. A alegação de erro material na qualificação da parte, por si só, não é suficiente para convalidar o vício. O processo foi ajuizado em face de parte inexistente no mundo jurídico desde 2001, e não há nos autos elementos documentais hábeis a demonstrar a configuração da alegada sucessão empresarial, tampouco a existência de confusão patrimonial, continuidade de atividades ou identidade substancial entre o IGASE e qualquer outra entidade. A simples recepção da intimação por funcionário do Hospital Brasília não supre, por si só, os requisitos legais exigidos para a formação válida da relação processual, nem caracteriza ciência inequívoca, especialmente diante da ausência de citação válida, conforme disposto no art. 239 do CPC. Destaca-se que a citação é ato processual indispensável à validade do processo, e sua ineficácia não pode ser superada por presunções ou pela aplicação genérica da Teoria da aparência, sobretudo quando se trata de parte que sequer existe formalmente no ordenamento jurídico vigente. A ausência de pressuposto de existência jurídica da parte implica nulidade absoluta e insanável do processo. Ademais, o juízo de origem, com base em fundamentação sólida, adotou solução consentânea com os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da legalidade, limitando a validade dos atos processuais à parte que efetivamente compareceu aos autos e exerceu o contraditório (Quallity Pro Saúde), excluindo do polo passivo a entidade inexistente, conforme a correta aplicação da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e do Princípio “pas de nullité sans grief”. Diante da ausência da probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise do risco de dano irreparável, por se tratar de requisitos cumulativos, nos termos da legislação processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador